Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-06.2021.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000414-06.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), A. C. G. F. - CPF: 109.994.071-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEDERSON DORNAS FERREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BELTSON DA COSTA ROCHA - CPF: 582.040.161-15 (ASSISTENTE), MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA (ASSISTENTE), DEMILSON AUGUSTO FERREIRA - CPF: 964.622.641-87 (ASSISTENTE), LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES - CPF: 053.642.461-67 (ASSISTENTE), A. C. G. F. - CPF: 109.994.071-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDERSON DORNAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000414-06.2021.8.11.0020

APELANTE: GEDERSON DORNAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante a 1° Vara da comarca de Alto Araguaia,
Gederson Dornas Ferreira
foi denunciado pela pratica do delito descrito no art. 21 da Lei da Lei n. 3.688/41.

A peça acusatória, recebida em 27 de março de 2021 (id. 127385163), é do seguinte teor:

“(...) No dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 19h00, em via pública (ponto de ônibus em frente a creche aeroporto) localizada na Rua Maria da Glória Favero, s/n, bairro Vila Aeroporto, município de Alto Araguaia/MT,
Gederson Dornas Ferreira
, no âmbito das relações domésticas e familiares, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra Ana Clara Gonçalves Ferreira, sua então companheira.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai dos autos de inquérito policial que
Gederson Dornas Ferreira
e
Ana Clara Gonçalves Ferreira
, vítima, convivem maritalmente por aproximadamente oito meses.

Na tarde do dia 18 de fevereiro de 2021,
Gederson
e
Ana Clara
discutiram em via pública localizada no bairro Vila Aeroporto, momento em que Gederson desferiu tapas no rosto de
Ana Clara
, estando a vítima no quarto mês de gestação.

A discussão chamou a atenção dos populares que acionaram a polícia militar e
Gederson
foi autuado em flagrante delito.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece a presente denúncia em desfavor de
Gederson Dornas Ferreira
, vez que incorreu nas condutas delitivas descritas
no art. 21, Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941)
, com alcance das disposições da
Lei Federal n.o 11.340/2006
. (...)”.
(Sic - Denúncia, id. 127385158).

Processado o feito, sobreveio sentença em 04/03/2022, id. 127385225, a qual julgou procedente a ação penal para condenar o denunciado, como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto,

nos termos do artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Inconformada, a defesa apelou, id. 127385229.

Nas razões recursais, id. 127385234, a defesa postulou pela reforma da sentença, com a absolvição do réu, entendendo que restou evidenciada a ocorrência de lesão recíproca, sustentando sua tese no princípio
in dubio pro reo.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo Ministério Público, requerendo a manutenção da sentença condenatória, id. 127385237.

Nesta instância, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não

provimento do apelo defensivo, id. 128632194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDERSON DORNAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Gederson Dornas Ferreira

contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, a qual julgou procedente a ação penal para condená-lo como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto
,
nos termos do artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal, id. 127385225.

Postula a defesa, a absolvição do réu por insuficiência probatória, por entender que restou evidenciada a ocorrência de lesão reciproca, sendo o caso de aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

Não assiste razão à defesa.

Na delegacia, a vítima Ana Clara Gonçalves Ferreira, prestou depoimento nos seguintes termos, id. 127384172:

“(...)
QUE na data de hoje 18/02/2021, começaram a discussão em sua casa pelo fato dele estar embriagado e xingando seus familiares, porém afirma que ninguém que estava em sua casa presenciou a briga; QUE por volta das 18:00 horas saíram de sua casa e foram conversar em uma praça nas proximidades;
QUE no local discutiram e em determinado momento Gederson lhe deu um tapa em seu rosto
, porém afirma que não ficou lesão corporal aparente; QUE afirma que acredita que pessoas que estavam passando na rua que chamaram os policiais militares, porém não conhece nenhuma das pessoas que passaram pelo local, por este fato não possui testemunhas que teriam presenciado a agressão física; QUE afirma que em outras datas também já foi agredida fisicamente por seu convivente; QUE por este fato deseja representar criminalmente em desfavor de Gederson Dorna Ferreira e deseja que sejam aplicadas as medidas protetivas em seu favor, pois se encontra gestante;(...).”

Perante autoridade judicial, a vítima confirmou os fatos, ressaltando que no dia dos fatos, o apelante lhe deu um tapa no rosto, assim declarando:

“(...)
Ministério Público
: Ana Clara o que aconteceu no dia 18 de fevereiro 2021? O relacionamento de vocês é mais conturbado, problemático?

Vítima
: É mais conturbado.

Ministério Público
: Por quê?

Vítima
: Porque ele começa a beber pinga e começa a querer me bater.(...)

Ministério Público
: Isso que aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2021, está falando aqui que ele teria machucado você, chama-se vias de fato, isso realmente aconteceu? Ele bebeu nesse dia e machucou você?

Vítima
: Foi.

Ministério Público
: O que ele fez?

Vítima
: É porque nós tínhamos brigado e eu peguei o registro dele e não queria devolver, aí eu fui atrás dele, não queria deixar ele ir embora, aí a gente brigou (...).

Juíza
: Onde foi a briga?

Vítima
: Começou a briga dentro da casa da minha mãe.

Juíza
: Aí ele foi pra rua e você foi atrás dele?

Vítima
: Fui.

Juíza
: E o que aconteceu quando vocês estavam na rua?

Vítima
: A gente brigou.

Juíza: Brigou como?

Vítima: De boca e depois ele deu um tapa na minha cara
.

Juíza
: Então vocês bateram boca na rua e depois o que ele fez?

Vítima
: Ele me deu um tapa na minha cara, já estava bêbado (...).

Ministério Público
: Foi a primeira vez que ele te bateu? Que ele desferiu um tapa na sua cara?

Vítima
: Não.

Ministério Público
: Em outras vezes ele já te bateu em qual lugar do rosto ou do corpo?

Vítima
: Já me enforcou (...).

Ministério Público
: Você pediu medida protetiva naquele dia do tapa no rosto ou não?

Vítima
: Pedi. (...)”

(Relatório de Mídias, id. 127385223).

Beltson da Costa Rocha, policial militar que atendeu a ocorrência, ao ser ouvido na delegacia, assim declarou, id. 127384169:

“(...)
QUE na data de hoje 18/02/2021, por volta das 19:00 horas se encontrava de serviço juntamente com o Policial Militar Luiz Felipe da Silva Alves, ocasião em que fomos acionados via COPOM nos relatando que populares havia ligado dizendo que, próximo a Creche da Vila Aeroporto tinha um rapaz agredindo uma moça; QUE de imediato deslocamos ao local, Rua Maria da Glória Favero, Vila Aeroporto, próximo a Creche Municipal, e ao chegarmos deparamos com a vítima, identificada como Ana Clara Gonçalves Ferreira e suspeito, identificado como Gederson Dorna Ferreira;
QUE em conversa com a vítima, esta afirmou que o rapaz é seu convivente e que ele havia lhe desferido dois tapas em seu rosto
; QUE em continuidade, afirmou ser menor de idade, 15 anos, e estar grávida de quatro meses; QUE conforme relato da vítima o suspeito já lhe agrediu também em outras ocasiões; QUE o suspeito aparentava estar embriagado; QUE o suspeito também relatou que em outras ocasiões também já foi agredido por sua convivente; QUE diante da situação de flagrância, foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzido o mesmo até esta Delegacia sem lesões corporais; (...).”

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Luiz Felipe da Silva Alves, declarou:

“
Juíza
: E senhor se lembra desses fatos?

Testemunha
: Sim senhora (...).

Ministério Público
: O senhor tem conhecimento desses fatos, o senhor participou da guarnição que acudiu a situação, o que o senhor sabe?

Testemunha
: a gente foi acionado via Copom, na data informada ai, que teria um rapaz batendo em uma moça, ali na vila aeroporto, na avenida principal, narrando que teria dado,
salvo me engano eram dois tapas que tinha dado nela
, mas também informou que ela tinha avançado nele, começado a confusão, ai chegando no local já estava tudo tranquilo, a gente fez a condução dos dois ate a delegacia, narrando os fatos entregamos para a policia civil,(...)
” (Relatório de Mídias, id. 127385223).

O acusado Gederson Dornas Ferreira perante autoridade policial, assim declarou, id. 127384176:

“(...)
QUE em relação aos fatos em questão, afirma ser convivente de Ana Clara Gonçalves Ferreira por cerca de oito meses, inclusive ela se encontra gestante de quatro meses; QUE na data de ontem 18/02/2021, por volta das 18:00 horas estava em sua casa, a qual se encontra nos fundos da casa de seu sogro e começou uma discussão com sua convivente; QUE o motivo da discussão se deu pelo fato de Ana Clara proferir xingamentos a sua mãe, e não aceitando começou também com xingamentos para a mãe dela, sendo que os dois começaram a brigar e falou para Ana Clara que iria sair de casa, se separarem; QUE pediu a Ana Clara seu Registro de Nascimento e ela se recusou a entregar, ficando nervoso com a situação; QUE chegou a sair do local, porém Ana Clara o seguiu até as proximidades da Creche Municipal, local onde ficaram também discutindo;
QUE afirma que em determinado momento desferiu um tapa no rosto de Ana Clara, pois teria ficado muito nervoso com a situação
; QUE acredita que pessoas que estavam passando na rua chamaram os policiais militares, que foram ao local e os conduziram até esta Delegacia; QUE nega ter agredido Ana Clara em outras ocasiões; QUE afirma que na data de ontem teria ingerido bebida alcoólica tipo pinga e estava embriagado; QUE ficou ciente das medidas protetivas e não retornará para a casa; (...)."

Em juízo, devido a sua ausência, foi decretada a sua revelia, id. 12785225.

Pois bem.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 127384167), Termos de Depoimentos (id. 127384169, 127384171, 127384172 e 127384175), Pedido de Providências Protetivas (id. 127384174), bem como o Boletim de Ocorrência (id. 127384188), o qual narrou os fatos nos seguintes termos:

“(...)
POR VOLTA DA HORA CITADA, FOMOS ACIONADOS VIA COPOM NOS RELATANDO QUE POPULARES HAVIA LIGADO DIZENDO QUE, PRÓXIMO A CRECHE DA VILA AEROPORTO TINHA UM SENHOR AGREDINDO UMA MOÇA, AO CHEGARMOS NO LOCAL NOS DEPARAMOS COM VITIMA E SUSPEITO NO REFERIDO LOCAL, SEGUNDO A VITIMA O MESMO É SEU ESPOSO E HAVIA LHES DESFERIDOS DOIS TAPAS EM SEU ROSTO E SEGUNDO A MESMA ELA ESTA GRAVIDA DE 4 MESES. CONFORME RELATO DA VITIMA O SUSPEITO JÁ AGREDIU A MESMA EM OUTRAS OCASIÕES, O SUSPEITO APARENTAVA ESTAR EMBRAGADO, SEGUNDO O SUSPEITO EM OUTRAS OCASIÕES O MESMO TAMBÉM FOI AGREDIDO POR SUA ESPOSA. (...).”

A autoria é inconteste.

É cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:
“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Igualmente, inexiste dúvida sobre ocorrência de legitima defesa, pelo depoimento prestado pelo réu, denota-se que a agressão foi motivada, pois estava muito nervoso com a situação da vítima recusar a devolver o seu registro de nascimento, assim, não há hipótese para cabimento da excludente de ilicitude e nem duvida sobre eventual agressão recíproca.

Assim, levando-se em conta que os elementos de provas existentes no caderno processual se coadunam com a palavra da vítima, inclusive, com a declaração extrajudicial do recorrente, em harmonia com o depoimento prestado na delegacia e em juízo, pelos policias militares que atenderam a ocorrência, concluo inexistir, no caso, qualquer dúvida para ser resolvida em benefício do recorrente.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022